Tribunal: TJPA
Processo: 0001296-22.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001296-22.2016.8.14.0005

APELANTE: GILBERTO JESUS DA SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARE DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PARCIAL CONHECIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. POSSE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DA TERRA NUA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1- Trata-se de
apelação
interposta contra a sentença que, nos autos da

Ação de Indenização por Desapropriação, julgou improcedente a pretensão e condenou os autores em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC;

2- A sentença desconstitui o direito dos autores, ora recorrentes, por ausência de registro de título da terra junto ao cartório de imóvel competente. A apelação traz argumentos a respeito de sua condição de possuidores de boa-fé, o que lhes constituiria o direito à indenização da terra nua, independentemente da existência de escritura pública, do que se depreende que a argumentação impugna os termos da sentença, embora não se refira, especificamente, a todos os fundamentos do decisum. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada;

3- Não devem ser conhecidas as matérias recursais não submetidas ao juízo de origem, por consistirem em inovação inadmissível em sede revisional. Preliminar de ausência de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido em parte;

4- De acordo com o Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, em seu art. 4º-A, parágrafo único, a indenização de benfeitorias é medida compensatória da desapropriação;

5- Ao possuidor de boa-fé é reconhecido o direito de receber a indenização pela desapropriação de sua posse, não se aplicando o art. 34 do DL 3365/41 que exige prova de propriedade;

6- A posse legítima é desaropriável, sendo indenizável o possuidor de boa-fé pelo valor do imóvel em sua integralidade, pelo somatório do valor das benfeitorias e do terreno sobre o qual exerça a posse;

7- Apelação parcialmente conhecida e provida no quanto conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de apelação e, no quanto conhecido, dar provimento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001296-22.2016.8.14.0005

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GILBERTO JESUS DA SILVA

e MARIA NADIR DOS SANTOS SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14298226) interposta por
GILBERTO JESUS DA SILVA
e MARIA NADIR DOS SANTOS SILVA
contra a sentença (Id. 10688623) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da
Ação de Indenização por Desapropriação
proposta em face de
NORTE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a pretensão e condenou os autores em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Em suas razões, os recorrentes narram que o presente processo busca a complementação de indenização, considerando não terem recebido o valor da terra nua de R$13.106,94 (treze mil, cento e seis reais e noventa e quatro centavos) constante no laude de avaliação do imóvel. Pontuam que possuem contrato de compra e venda do imóvel e, à época, detinham a posse mansa e pacífica da área e que, no momento da assinatura do termo de opção e aceite do valor indenizatório, fora questionado sobre o valor da terra nua, sendo informado que seria depositado em 15 (quinze) dias, o que não ocorreu.

Discorrem sobre o direito de propriedade e o instituto da desapropriação. Alega que a posse é um direito que merece proteção porque o possuidor deve ser tratado como proprietário. Aduzem que a falta de escritura pública não retira a legitimidade do direito de receber indenização justa incluindo a terra nua. Alegam possuírem direito à indenização por danos morais em virtude dos fatos narrados. Requerem o provimento do recurso com a reforma da sentença em todos os seus termos.

Contrarrazões (Id. 10688631) em que a parte recorrida suscita os seguintes pontos:
a)
preliminar de ausência de dialeticidade do recurso por não impugnar os termos da decisão recorrida;
b)
preliminar de inovação recursal em relação ao dano moral requerido;
c)
ausência de direito dos recorrentes à indenização pela terra nua, por serem apenas possuidores e terem sido indenizados pelas benfeitorias; bem como pela dúvida quanto ao domínio da área que possivelmente está inserida nas glebas pertencentes à Prelazia do Xingu, sendo objeto de litígio entre a parte apelante e o Sr. Genivaldo Moreira dos Santos na ação de imissão de posse nº 0005342-93.2012.8.14.0005; d) existência de termo de aceite assinado pelos recorrentes, atestando total concordância com a indenização (Id 39161265); e) violação à boa-fé objetiva.

Coube-me, o feito, por redistribuição (Id. 14902016).

Manifestação do Ministério Público, declinando de opinar por ausência de interesse institucional (Id. 15724818).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminares alegadas em contrarrazões

1- Ausência de dialeticidade do recurso

A ausência de dialeticidade é justificada pela apelada tendo em vista o recurso não atacar os principais fundamentos da sentença.

Conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. As razões recursais, portanto, devem dar elementos para que o Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Assim, a ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, viola a regra da dialeticidade recursal.

No caso em apreço, a sentença desconstitui o direito dos autores, ora recorrentes, por ausência de registro de título da terra junto ao cartório de imóvel competente. Já os recorrentes trazem argumentos a respeito de sua condição de possuidores de boa-fé, o que lhes constituiria o direito à indenização da terra nua, independentemente da existência de escritura pública.

Nesse contexto, entendo que, da simples leitura da peça recursal, depreende-se que a argumentação impugna os termos da sentença, embora não se refira, especificamente, a todos os fundamentos do decisum.

Rejeito a preliminar

2- Inovação recursal

A tese sobre o direito à indenização por danos morais não foi submetida ao juízo de origem. Em tal circunstância, negado o caráter revisional a este órgão acerca da matéria citada, impõe-se não seja conhecida face à inovação recursal.

Preliminar acolhida
.

Neste cenário, estando parcialmente presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço

em parte
da apelação.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta conta sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação, julgou improcedente a pretensão dos autores nos termos dispositivo a saber:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito da avença, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §2º e 3º, do CPC).”

Os fundamentos da sentença são delineados com base na ausência de escritura pública do imóvel; não tendo, assim, sido demonstrada a propriedade do bem, o que afastaria o direito à indenização pelo terreno. Vejamos trecho referente a esses fundamentos:

“Analisando os documentos anexados aos autos, não foi demonstrado que o domínio do bem passou para o nome dos autores, já que, como a propriedade imobiliária se transmite pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis - e esse registro, em nome dos autores não foi juntado aos autos, forçoso reconhecer que, inocorrendo a transcrição do título imobiliário, não há falar em transferência de domínio algum. Nesse sentido é o entendimento:

...

Dessa forma, não se operou a transferência do domínio sobre o imóvel em tela no Registro de Imóveis, conforme exigem expressamente os artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil.

Assim rezam os artigos citados:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Nessa esteira, não cumprida a formalidade legal indispensável à transferência do domínio em nome dos autores, não há como acatar a tese lançada na exordial, justamente porque, segundo exegese do art. 1.245, § 1º do Código Civil, como não houve registro do título translativo, não restou demonstrada a propriedade do bem em nome dos autores.

Enfim, não demonstrada a qualidade de proprietários dos autores, inviável a pretensão de indenização pela perda do terreno. Em vez disso, há risco de que aqueles que figuram como titulares da terra junto ao cartório de imóveis competentes (e não participaram da avença) reivindiquem tal indenização, à luz do direito de sequela e do efeito erga omnes atribuídos à propriedade formalmente assentada.”

Conforme exordial (Id 10688568 - Pág. 2-7), os autores tiveram desapropriada área declarada de utilidade pública. Foram indenizados pelo valor das benfeitorias, porém não sobre a terra nua, por não conterem título de propriedade, mas somente a posse da área. A pretensão inicial é de complementação da indenização considerando o terreno.

Acostam aos autos:
a)
contrato particular de compra e venda de imóvel urbano situado à Tv. UM, 14-B, Invasão dos Padres, na cidade de Altamira, com 10m de frente por 20m de fundos e área construída de 6X7 metros (Id 10688569 - Pág. 9-10);
b)
Laudo de avaliação da área (Id 10688569 - Pág. 12), constando os valores referentes ao terreno: R$13.106,94 (treze mil, cento e seis reais e noventa e quatro centavos); e às benfeitorias não reprodutivas: R$62.111,51 (sessenta e dois mil, cento e onze reais e cinquenta e um centavos); c) termos de opção e aceite (10688569 - Pág. 13-14); contrato particular de desapropriação de terra nua e benfeitorias celebrado entre as partes (Id 10688569 - Pág. 15- 10688570 - Pág. 9).

Resta incontroverso que os apelantes foram indenizados pela casa edificada em área desapropriada, da qual detinham a posse. Importa apurar se os apelantes possuem direito à indenização referente ao terreno desapropriado.

As partes firmaram contrato particular de desapropriação que faz referência à possibilidade de indenização da terra nua em caso de posterior comprovação de direito sobre o terreno. Destaco o teor da cláusula quarta do referido termo:

“Cláusula quarta. O(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) declara(m), neste ato, de forma expressa e inequívoca, que ocupa(m) o imóvel objeto deste contrato de forma precária, não possuindo ele(s), OUTORGANTE(S)-EXPROPRIAD(S), qualquer domínio ou direito de propriedade sobre o terreno urbano, motivo pelo qual reconhece(m) que não tem(têm) direito ao recebimento de indenização relativa à terra nua, avaliada em R$ 13.106,91 (treze mil, cento e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme Laudo(s) Técnico(s) nº UAA-0712, cuja cópia o(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) confirma(m) ter recebido quando da fase negocial, nada tendo a opor e reclamar.

Parágrafo único. Na hipótese de futuramente vir a ser constatado ou atribuído em favor do(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) qualquer direito sobre o terreno urbano, mediante apresentação de documentação comprobatória de sua titularidade, fica desde já convencionado que a indenização do valor da terra nua estipulado no caput desta cláusula será efetuada em procedimento próprio, a ser elaborado oportunamente pela OUTORGADA-EXPROPRIANTE, com o que desde já concorda(m) o(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S).”

A desapropriação por utilidade pública encontra amparo no inciso XXIV do art. 5º da CF, o qual dispõem que “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

Em sendo desapropriação por utilidade pública, deve obedecer ao regulamentado no Decreto-Lei nº 3.365
de 21 de junho de 1941, que, em seu art. 4º-A, parágrafo único, prevê a indenização de benfeitorias como medida compensatória da desapropriação.

Conforme delineado nos autos, não há registro da propriedade dos autores junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Restou constatado apenas que os apelantes detinham um contrato particular de compromisso de compra e venda celebrado com a Sra. Darcelene Evangelista de Oliveira e tendo por objeto o imóvel expropriado.

E
m seu artigo 34, o ordenamento legal dispõe:

“Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova da propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.”

Depreende-se que a exigência da prova de propriedade referida no citado artigo se impõe em caso de dúvida sobre o domínio decorrente de disputa quanto à titularidade do bem.

A apelada alega que existe ação possessória (Processo nº 0005342-93.2012.8.14.0005) na qual terceira pessoa diz ter comprado o imóvel em questão e requer o reconhecimento de sua titularidade.

Em análise dos autos da referida ação, que se encontra em andamento na 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, observo que, as partes são Genivaldo Moreira dos Santos e o espólio de Iramara Ribeiro da Silva, representado por seu único herdeiro, Rodolfo Rodrigo Ribeiro da Silva. No contrato de compra e venda do imóvel em litígio, consta como objeto “Terreno de 20x30, totalizando uma área de 600m2, com edificação de uma casa de 7x8, localizado na Rua Um, nº 468, bairro Invasão dos Padres, Altamira – PA”, tendo como vendedora a Sra. Iramara Ribeiro da Silva.

De outra banda, o contrato de compra e venda do presente processo refere-se a outro endereço: Tv. UM, 14-B, Invasão dos Padres, na cidade de Altamira, com 10m de frente por 20m de fundos e área construída de 6X7 metros (Id 10688569 - Pág. 9-10). As partes contratantes são os ora apelantes, Gilberto Jesus da Silva e Maria Nadir dos Santos. O contrato de desapropriação, traz o espólio da Sra. Iramara, representado por seu herdeiro Rodolfo Rodrigo Ribeiro da Silva, na condição de interveniente-anuente.

Conforme item “c” das considerações iniciais do instrumento de desapropriação, o Interveniente declara não possuir qualquer direito sobre o bem em desapropriação e reconhece pertencer aos outorgantes-expropriados, que são os ora apelantes. Nesse contexto, entendo não comprovada a existência de discussão sobre a posse do bem em questão neste processo.

Quanto à alegação da apelada de que existe registro do imóvel em nome da “Prelazia do Xingu”, o que impediria a indenização da terra nua, por conta da não comprovação de propriedade pelos apelantes, a ré/apelante não se desincumbiu de seu dever legal, insculpido no art. 371, II do CPC, de comprovar a existência de tal documento oficial. Em contraponto a essa alegação, a Cláusula primeira do instrumento de desapropriação, ao especificar o objeto do contrato, frisa que o imóvel não possui registro imobiliário aparente.

É certo que o contrato firmado especifica, em sua Cláusula quarta e parágrafo único, que a indenização somente se referia às benfeitorias não produtivas e não à terra nua; bem ainda, que a indenização pela desapropriação da terra nua seria feita em procedimento próprio a ser elaborado quando da comprovação pelos expropriados, por meio de documentação, de sua titularidade. Tais condições foram aceitas pelos apelantes, quando da assinatura do contrato (Id. 10688577).

Em que pese a concordância dos apelantes, à época da desapropriação, de comprovar a propriedade do imóvel para poderem receber a indenização pela terra nua, a parte apelada não comprova que o terreno esteja registrado oficialmente em nome de outrem. O que está, inequivocamente, comprovada é a existência da posse de boa-fé dos apelantes desde 2007 sem a insurgência de possíveis proprietários, o que, inclusive, consta na Cláusula primeira do contrato de desapropriação. É incontroverso, também, que os apelantes foram expropriados do terreno e da casa (benfeitoria não produtiva); só receberam indenização, porém, pela benfeitoria.

Assim, não deve haver discussão acerca da titularidade dos apelantes sobre os direitos possessórios firmados sobre a área objeto da expropriação, e ausente oposição fundada, séria e justa por terceiros, não há óbice à indenização pelo imóvel expropriado, declarado de utilidade pública, tanto em relação ao terreno quanto às benfeitorias.

A jurisprudência pátria é no entendimento de que a posse, tanto da terra nua quanto das benfeitorias, é indenizável em caso de desapropriação por utilidade pública. Não se aplicando o art. 34 do Decreto Decreto-Lei nº 3.365, na espécie.Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM DA UNIÃO. LICENÇA DE OCUPAÇÃO. POSSE. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. CONHECIMENTO. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo o Tribunal a quo concluído que as razões de fato e de direito explicitadas no recurso de apelação são suficientes para combater a sentença impugnada e atendem o disposto no art. 514 do CPC/73, a modificação desse entendimento demanda a incursão no contexto fático-probatório da lide, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. No tocante ao art. 515, §§ 1º e 2º, do CPC/73, a recorrente aduz a existência de supressão de instância e infringência do princípio da devolutividade recursal, porquanto o Tribunal a quo apreciou a "validade ou não de documentos não questionados perante o Juízo de primeiro grau." A existência de justo título possessório foi expressamente mencionada na sentença e mantida pela Corte de origem, haja vista a existência de licença de ocupação do imóvel em debate. A manifestação do Tribunal recorrido sobre a suposta caducidade da licença de ocupação, bem assim os efeitos da Portaria nº 705, editada pelo Incra, não modificou a situação de fato descrita na sentença a respeito da legitimidade da posse, tampouco representou inovação sobre tema não submetido ao contraditório pela parte contrária, uma vez que a matéria foi especificamente debatida pela ora recorrente nas contrarrazões ao recurso de apelação. Reformar o entendimento da instância ordinária, nesse particular, atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não se trata de posse ilegítima de bem público, tampouco de mera detenção. Consoante disposto pelo acórdão recorrido à luz dos fatos carreados aos autos, a desapropriação recai sobre imóvel na qual a posse era legítima, isto é, lastreada por justo título. Assim, a indenização deve representar os bens e direitos passíveis de exploração econômica pelo possuidor, estando correto o acórdão recorrido ao respaldar o direito à indenização pela terra nua e as benfeitorias.
4. A revisão das provas trazidas nos autos, a fim de reconhecer-se a ilegitimidade da posse, bem assim a quantia indenizatória constante do laudo do perito oficial, incorre no óbice da Súmula 7/STJ. 5. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Honorários recursais fixados em 1,25% do valor atualizado da condenação. 6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 1099141 RO 2017/0115488-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021)

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSUIDOR. PERDA DO DIREITO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE À AVALIAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 1
. Considerando o texto frio do art. 34 do DL 3365/41, somente aquele que faz prova da propriedade do imóvel é que tem o direito de ser indenizado. Todavia, a desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec.-Lei 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do direito possessório.
2
. O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado interpretação pela qual o possuidor de boa-fé tem o direito de receber a indenização pela desapropriação de sua posse não sendo o caso de aplicação do art. 34 do DL 3365, ou seja, independente de prova de propriedade. 3. A posse legítima é expropriável. Tendo valor econômico deve, por conseguinte, ser indenizada, não havendo justificativas aptas a impedir que o possuidor de boa-fé seja indenizado pelo valor do imóvel em sua integralidade, de modo que seja ressarcido pelo somatório do valor das benfeitorias e do terreno sobre o qual tenha livre arbítrio.
Em suma, merece ser ressarcido pelo valor atual do imóvel no mercado. 4. Há de se ressaltar inclusive que, em momento algum, foi suscitado o nome do "suposto" proprietário do imóvel objeto da lide e, ainda que exista, caberia a ele enfrentar o atual possuidor, em lide posterior, a fim de cobrar o que entende ser-lhe cabível a título indenizatório. 5. O próprio laudo da comissão de desapropriação admite, como detentor da posse, o apelado, situação suficiente para formar a convicção de que se tratava de possuidor de boa-fé. 6. A indenização foi fixada em sintonia com laudo pericial bem fundamentado e expressivo do preço de mercado do imóvel na data da perícia, respaldado em pesquisa de mercado, elaborado com observâncias dos padrões técnicos e firmado por profissional de confiança do juízo e equidistante dos interesses das partes. Logo, deve prevalecer sobre laudo de comissão de desapropriação, vinculado ao interesse da parte expropriante, produzido de forma unilateral e destinado à mera estimativa provisória do valor da indenização para efeito de imissão na posse. 7. Por previsão constitucional, no que tange ao direito fundamental à dignidade humana e à moradia, a desapropriação por interesse público impõe indenização justa e prévia e que traduza o verdadeiro valor do imóvel a ser desapropriado, não sendo razoável admitir, in casu, qualquer avaliação unilateral trazida pelo expropriante. 8. Ademais, a jurisprudência pátria, sobretudo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito já perfilhou o entendimento de que o valor indenizatório, em sede de desapropriação, deve corresponder ao atribuído pelo perito judicial à época da perícia. 9. Não houve no caso qualquer inobservância ao devido processo legal, tendo em vista que foi oportunizado às partes a possibilidade de impugnarem o laudo pericial especificamente, ainda que o Estado não tenha se aproveitado da oportunidade que lhe foi conferida, requerendo, apenas, a elaboração de novo laudo e respaldando-se, genericamente, em distintos métodos cujo conhecimento é eminentemente técnico. 10. O percentual máximo de 5%, a título de honorários, sobre a diferença entre a indenização e a oferta (fixado pelo § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública), conforme entendeu o juiz de piso, merece ser mantido, pois estabelecido em quantia razoável a remunerar o trabalho do advogado, em processo que chegou à fase recursal. 11. Apelo não provido.

(TJ-PE - AC: 5140489 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2019)

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSUIDOR. PERDA DO DIREITO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE À AVALIAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
1. Considerando o texto frio do art. 34 do DL 3365/41, somente aquele que faz prova da propriedade do imóvel é que tem o direito de ser indenizado. Todavia, a desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec.-Lei 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do direito possessório
.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado interpretação pela qual o possuidor de boa-fé tem o direito de receber a indenização pela desapropriação de sua posse não sendo o caso de aplicação do art. 34 do DL 3365, ou seja, independente de prova de propriedade. 3
.
A posse legítima é expropriável. Tendo valor econômico deve, por conseguinte, ser indenizada, não havendo justificativas aptas a impedir que o possuidor de boa-fé seja indenizado pelo valor do imóvel em sua integralidade, de modo que seja ressarcido pelo somatório do valor das benfeitorias e do terreno sobre o qual tenha livre arbítrio
. Em suma, merece ser ressarcido pelo valor atual do imóvel no mercado
. 4. Há de se ressaltar inclusive que, em momento algum, foi suscitado o nome do "suposto" proprietário do imóvel objeto da lide e, ainda que exista, caberia a ele enfrentar o atual possuidor, em lide posterior, a fim de cobrar o que entende ser-lhe cabível a título indenizatório. 5. O próprio laudo da comissão de desapropriação admite, como detentor da posse, o apelado, situação suficiente para formar a convicção de que se tratava de possuidor de boa-fé. 6. A indenização foi fixada em sintonia com laudo pericial bem fundamentado e expressivo do preço de mercado do imóvel na data da perícia, respaldado em pesquisa de mercado, elaborado com observâncias dos padrões técnicos e firmado por profissional de confiança do juízo e equidistante dos interesses das partes. Logo, deve prevalecer sobre laudo de comissão de desapropriação, vinculado ao interesse da parte expropriante, produzido de forma unilateral e destinado à mera estimativa provisória do valor da indenização para efeito de imissão na posse. 7. Por previsão constitucional, no que tange ao direito fundamental à dignidade humana e à moradia, a desapropriação por interesse público impõe indenização justa e prévia e que traduza o verdadeiro valor do imóvel a ser desapropriado, não sendo razoável admitir, in casu, qualquer avaliação unilateral trazida pelo expropriante. 8. Ademais, a jurisprudência pátria, sobretudo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito já perfilhou o entendimento de que o valor indenizatório, em sede de desapropriação, deve corresponder ao atribuído pelo perito judicial à época da perícia. 9. Não houve no caso qualquer inobservância ao devido processo legal, tendo em vista que foi oportunizado às partes a possibilidade de impugnarem o laudo pericial especificamente, ainda que o Estado não tenha se aproveitado da oportunidade que lhe foi conferida, requerendo, apenas, a elaboração de novo laudo e respaldando-se, genericamente, em distintos métodos cujo conhecimento é eminentemente técnico. 10. O percentual máximo de 5%, a título de honorários, sobre a diferença entre a indenização e a oferta (fixado pelo § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública), conforme entendeu o juiz de piso, merece ser mantido, pois estabelecido em quantia razoável a remunerar o trabalho do advogado, em processo que chegou à fase recursal. 11. Apelo não provido.

(TJ-PE - AC: 5140489 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO.
INDENIZAÇÃO PELA POSSE DA TERRA NUA PERTENCENTE À UNIÃO. CABIMENTO
. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518, STF. 1) Descabe a preliminar de que houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do magistrado não ter determinado a produção de prova pericial para aferir o justo preço da indenização, pois o valor utilizado para a condenação foi exatamente aquele informado pelo próprio Apelante na peça inicial; 2) O magistrado não está adstrito ao valor ofertado na exordial, devendo fixar a importância justa pela desapropriação, de maneira que não se cogita julgamento extra petita se o quantum indenizatório for superior àquele inicialmente ofertado; 3
) A posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno consubstanciado no sinal exterior da propriedade, sendo, pois, um bem jurídico suscetível de proteção, daí porque é indenizável, como todo e qualquer bem;
4) Nos termos da Súmula 518 do STF, na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano; 5) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00003792520158030011 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 29/10/2019, Tribunal)”

Desse modo, entendo que a desapropriação se deu em relação à posse dos autores reconhecida pela ré – tanto que indenizou parte dela - ; bem ainda, que a posse não recai apenas sobre as benfeitorias, mas também sobre o terreno que as contém. Nesse passo, é cabível indenizar o valor da terra nua conforme o preço apontado no laudo e estabelecido no contrato de desapropriação, o que impõe a reforma da sentença, com inversão do ônus sucumbencial.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação e dou provimento à parte conhecida, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de indenização da terra nua em virtude de desapropriação da posse dos autores por utilidade pública. Tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023